Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727770-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Premier Residence Agravado: Gustavo Carvalho de Oliveira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo condomínio Premier Residence contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença nos autos do processo no 0718084-33.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que se discute a efetivação da obrigação de fazer imposta ao executado, consistente no reparo de infiltrações nas vagas de garagem do exequente, bem como a aplicação de medidas coercitivas para o adimplemento da referida obrigação. O exequente protocolou petição de cumprimento de sentença (ID 206343877), e a decisão de ID 206494512 determinou a intimação do condomínio executado para o cumprimento da obrigação de fazer, por carta, para que realizasse as obras necessárias para cessar qualquer infiltração sobre as vagas de garagem do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao teor da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. O CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE, por meio da petição ID 207586035, em 14/08/2024, alegou que já havia iniciado os procedimentos para contratação de empresa responsável pela reforma definitiva no local das vagas de garagem do exequente. Mencionou que, em um primeiro momento, seria contratada empresa para elaborar o projeto e, posteriormente, a empresa responsável pela obra propriamente dita. Informou que foram realizados orçamentos e que seriam levados ao conselho fiscal para aprovação e início dos trabalhos. Adicionalmente, no intuito de mitigar o prejuízo, a executada cedeu, a título de empréstimo, quatro vagas de garagem para serem utilizadas até a conclusão dos serviços, afirmando que as vagas estavam em perfeito estado. Posteriormente, a Decisão de ID 213681090, considerando a informação do executado acerca da realização de assembleia para análise das propostas de reforma das vagas de garagem, concedeu um prazo de 30 dias para que as partes se manifestassem acerca da realização dos reparos, com a advertência de que o silêncio seria interpretado como satisfação da obrigação. Contudo, em 03 de dezembro de 2024, o exequente GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA apresentou petição (ID 219634565) informando que o executado sequer havia iniciado as obras, razão pela qual as vagas permaneciam nas mesmas condições iniciais. Diante dessa informação, o Despacho de ID 220241494 intimou o executado para se manifestar. Em resposta, o executado protocolou manifestação (ID 221368488) em 18 de dezembro de 2024, na qual afirmou que, em que pese o descontentamento do requerente, havia realizado procedimentos vinculados à obrigação de fazer, informando que a empresa TECNOPLAN TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO EM OBRAS LTDA ME fora contratada em outubro/2024 para realizar estudo e projeto, anexando a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o contrato para comprovar o alegado. Requereu, ainda, a suspensão do processo por 4 (quatro) meses, alegando que o trâmite dependia de aprovação no Condomínio, o que foi deferido pela decisão ID 221971415. Findo o prazo de suspensão, o exequente GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA, em petição datada de 28/04/25 (ID 234003633), informou que ainda não havia sido realizado o reparo da infiltração nas vagas, requerendo a aplicação de multa diária para compelir o executado a promover o reparo. O CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE apresentou a manifestação (ID 236335630), reconhecendo expressamente que as obras relativas à obrigação de fazer ainda não foram iniciadas. Justifica a inércia pela eleição de um novo síndico no condomínio, que teria tomado ciência da demanda e formado uma comissão específica para tratar da execução da obra com a maior brevidade possível, anexando documentos para comprovar o alegado. Requer, contudo, uma nova suspensão processual, sob o argumento de que a obra a ser executada envolverá não somente o local das vagas de garagem da parte exequente, mas também as demais vagas do setor que ficam abaixo da piscina, sendo necessário alcançar a origem do problema para evitar a necessidade de refazer o serviço futuramente. Por fim, reitera que a suspensão não prejudicaria o exequente, pois já foram fornecidas vagas provisórias de igual ou melhor qualidade dentro do condomínio. É o breve relato. A presente fase processual revela uma persistente recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de fazer imposta pela sentença transitada em julgado. A condenação, proferida em 17 de abril de 2024 (ID 193682698), estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para a realização das obras de reparo das infiltrações nas vagas de garagem do exequente. Desde então, o processo tem se arrastado em sucessivas manifestações do executado que, embora demonstrem um planejamento para a execução da obra, não resultaram na efetivação do comando judicial. A Decisão de ID 221971415, proferida em 20 de dezembro de 2024, já havia concedido uma suspensão processual de considerável duração, até 20 de abril de 2025, com base na alegação do executado de que havia contratado uma empresa para estudo e projeto da obra (ID 221368488). A finalidade dessa suspensão era justamente permitir que o condomínio organizasse e iniciasse os reparos, evitando a necessidade de intervenção judicial mais gravosa. Contudo, a manifestação do exequente (ID 234003633), datada de 06 de maio de 2025, e a própria confissão do executado (ID 236335630), datada de 19 de maio de 2025, demonstram que, mesmo após o término do prazo de suspensão e a concessão de tempo adicional para planejamento, as obras sequer foram iniciadas. As justificativas apresentadas pelo executado na petição de ID 236335630, como a eleição de um novo síndico e a necessidade de formar uma comissão para tratar da execução da obra, bem como a ampliação do escopo da reforma para abranger outras vagas do setor abaixo da piscina, não são suficientes para justificar a inércia prolongada no cumprimento de uma ordem judicial definitiva. Embora se reconheça a complexidade de obras condominiais e os trâmites internos de aprovação, o condomínio teve tempo hábil para se organizar desde a prolação da sentença. A obrigação de fazer imposta pela sentença é clara e específica: cessar as infiltrações sobre as vagas de garagem do autor. A ampliação do escopo da obra para outras áreas do condomínio, embora possa ser uma medida prudente de gestão condominial, não pode servir de pretexto para o descumprimento da obrigação judicialmente imposta, que se refere a um dano específico e individualizado. O artigo 536 do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer será efetivado de modo a satisfazer o exequente, podendo o juiz determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, inclusive a imposição de multa. O artigo 537 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. A finalidade das astreintes é justamente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, atuando como um meio de coerção indireta. No caso em tela, a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer já foi devidamente realizada, conforme Decisão de ID 206494512, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. A concessão de um prazo inicial de 30 dias pela sentença, seguida de uma suspensão processual de quatro meses, demonstra que o Juízo tem agido com a devida prudência e razoabilidade, concedendo ao executado oportunidades suficientes para se adequar ao comando judicial. A reiteração do pedido de suspensão, sem a demonstração de um cronograma concreto e vinculante para o início e conclusão das obras, revela uma protelação injustificada. A alegação de que foram fornecidas vagas provisórias de igual ou melhor qualidade, embora seja uma medida que mitiga o prejuízo imediato do exequente, não exime o executado da obrigação principal de reparar as vagas de garagem de propriedade do autor. A sentença foi clara ao estabelecer a obrigação de fazer como primária e a substituição das vagas como uma alternativa apenas em caso de impossibilidade de sanação do defeito. A mera dificuldade ou a necessidade de um planejamento mais abrangente não se equipara à impossibilidade. Diante do cenário de reiterado descumprimento e da ausência de um cronograma efetivo para o início das obras, a aplicação de multa diária se mostra medida necessária e adequada para conferir efetividade à decisão judicial e compelir o executado ao adimplemento da obrigação. A multa deve ser fixada em valor que seja coercitivo, mas que não se torne excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa ao exequente ou inviabilizar a própria execução da obra. Considerando o tempo decorrido desde a prolação da sentença, as oportunidades concedidas ao executado e a confissão de que as obras sequer foram iniciadas, impõe-se a fixação de um novo e derradeiro prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. Ante o exposto, e considerando o que dos autos consta, DECIDO: INDEFERIR o pedido de nova suspensão processual formulado pelo executado na petição de ID 236335630, porquanto já concedido prazo razoável para o planejamento e início das obras, e as justificativas apresentadas não se mostram suficientes para justificar a inércia prolongada no cumprimento de uma ordem judicial definitiva. INTIMAR o CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, comprove o efetivo início e andamento das obras necessárias para cessar qualquer infiltração sobre as vagas de garagem do autor, GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA, nos termos da obrigação de fazer imposta pela sentença de ID 193682698. FIXAR multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido no item anterior, caso não seja comprovado o efetivo início e andamento das obras. A multa diária terá como limite máximo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou adoção de outras medidas coercitivas, nos termos do artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil, caso a recalcitrância persista. INTIMAR o exequente para que, após o decurso do prazo estabelecido se manifeste sobre o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 dias”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 73786545), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco a rejeitar o requerimento de extensão do prazo para início das obras no condomínio residencial com a finalidade de adimplemento da obrigação de fazer. Narra que foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença, pelo recorrido, em seu desfavor, com o objetivo de adimplemento da obrigação de fazer consistente no “início das obras necessárias para cessar qualquer infiltração sobre as vagas de garagem do autor”, nos termos da sentença proferida pelo Juízo singular. Discorre que foi concedida a opção do fornecimento de garagem substitutiva ao recorrido, o que foi prontamente atendido pela entidade condominial. No entanto, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de dilação do prazo para adimplemento da obrigação. Argumenta que houve eleição de novo síndico e formação de novo conselho, o que demanda maior tempo para o cumprimento da obrigação. Afirma que a multa cominatória fixada na decisão recorrida é desnecessária e desproporcional, devendo, ao menos, ser reduzida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a exclusão das astreintes fixadas em seu desfavor, ou a redução do valor fixado e a subsequente concessão de novo prazo para o adimplemento da obrigação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 73820750). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento, formulado pelo devedor, ora recorrente, de dilação do prazo para adimplemento da obrigação de fazer, com a subsequente fixação de multa cominatória em seu desfavor, por ocasião da fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo credor. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A respeito do tema, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. FINALIDADE PERSUASÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. CREDOR. COMUNICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS. DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pena cominatória tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória. 2. A partir do NCPC, o art. 537 estabeleceu a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade das astreintes ou até excluí-las, mas no que toca às multas vincendas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstrar desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito. 4. Em situações como a presente, é dever do credor agir com total diligência, comunicando o cancelamento ou suspensão do desconto ao órgão empregador ou pagador da pensão, ou até efetuar a devolução do valor, caso se mostre impossível a suspensão do desconto por qualquer motivo, informando imediatamente ao juízo os atos praticados e as medidas adotadas para o fiel cumprimento da decisão. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1223452, 07041253720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência. 2. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. 3.Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1244557, 07034053620198079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese ora examinada observe-se que foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente em parte, nos seguintes termos (Id. 193682698 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer relativa às obras necessárias para cessar qualquer infiltração sobre as vagas de garagem do autor, no prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de impossibilidade de sanação do defeito na data aprazada, deverá o condomínio réu fornecer ao autor 4 (quatro) vagas de garagem com características semelhantes em substituição, para uso pelo prazo necessário ao reparo dos defeitos". (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recorrente deflagrou a fase de cumprimento de sentença, tendo sido proferida decisão pelo Juízo singular, assim redigida (Id. 206494512 dos autos do processo de origem): “Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença relativo ao principal e honorários sucumbenciais. Modifique-se no sistema, sem alteração nos polos. Inclua-se no polo ativo, a Sociedade de Advogados qualificada ao id 206343877. Em relação à obrigação de fazer, deve ser observado o teor do enunciado de súmula n. 410 do STJ. Por isso, intime-se a parte executada por carta para que realize as obras necessárias para cessar qualquer infiltração sobre as vagas de garagem do autor, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se a parte executada, pelo DJe para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo, nos termos do art. 523 do CPC. No mesmo prazo, manifeste-se o executado sobre o depósito realizado ao id 206343857 Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o)”. (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que o devedor, ora recorrente, deixou de adimplir a obrigação no prazo legalmente estabelecido, pois permaneceu inerte após o proferimento do aludido provimento jurisdicional, o que deve ensejar a aplicação da multa fixada pelo Juízo singular. A análise dos autos permite concluir, portanto, que não houve comprovação a respeito do início das obras determinada na sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. A esse respeito é pertinente mencionar que a entidade condominial apresentou diversas justificativas após o início do incidente de cumprimento de sentença, sendo inquestionável a ciência a respeito do provimento jurisdicional em questão. Observe-se, aliás, que já transcorreu o lapso temporal de mais de 6 (seis) meses entre o início da fase de cumprimento de sentença e o momento da inércia do devedor em relação ao adimplemento da obrigação. Assim, ficou evidenciado, de fato, que a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, tendo o recorrente permanecido inerte após ter sido intimado para o cumprimento da obrigação na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista na regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC, conclui-se que as astreintes impostas à agravante devem ser mantidas. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. I. Caso em exame. 1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal. II. Questão em discussão. (Omissis) 4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). III. Razões de decidir. 5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo. 6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido. (Acórdão no 1960544, Relator: Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data do julgamento: 27/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, as alegações articuladas pelo agravante como justificativa para o descumprimento da obrigação estão desprovidas de fundamentação suficiente para afastar a fixação de multa cominatória, pois houve tempo hábil satisfatório para o início das obras. Como bem ressaltado pelo Juízo singular, as justificativas oferecidas pelo devedor na petição referida no Id. 236335630, como a eleição de novo síndico e a formação de comissão para tratar da obra aludida, "bem como a ampliação do escopo da reforma para abranger outras vagas do setor abaixo da piscina", não são suficientes para justificar a inércia prolongada no cumprimento da ordem judicial em destaque. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator